Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO APRESENTADA. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO AOS RÉUS NÃO BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, o comprovante de pagamento deve ser apresentado em conjunto com a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
2. O comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da guia, não é suficiente para comprovar o recolhimento, pois não é possível conferir se dados correspondentes ao processo no qual foi interposto o recurso.
3. Caso não comprovado o recolhimento do preparo, o recurso somente será conhecido em relação ao litisconsorte beneficiário da justiça gratuita.
4. Consoante o art. 63 do Código de Processo Civil, "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações".
5. A cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de locação deve ser considerada válida se não há evidências de que o processamento do feito no foro eleito no contrato importará em obstáculo ao direito de defesa do réu e que este será colocado em posição desigual na relação processual.
6. Apelação não conhecida em relação às rés Ana Paula Nunes de Souza e Lea Rosa Dias. Apelação parcialmente conhecida no tocante à ré Yara Lívia de Souza, e, na parte conhecida, não provida. Unânime.